Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-86.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0704516-86.2024.8.07.0009 Apelante BENTA DA SILVA PIRES e TELEFÔNICA BRASIL S.A. Apelados OS MESMOS Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por BENTA DA SILVA PIRES e TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença exarada sob o ID 62715627 que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pela primeira contra a segunda, julgou procedentes os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR a inexigibilidade do débito referente ao contrato de n.o 899999970360, com valor de R$ 275,78 (original de R$ 919,26), e vencimento em 15/11/2015, ante a sua prescrição e consequente perda da pretensão pelo autor; 2) CONDENAR o requerido a promover o cancelamento disponibilização em plataforma constante de ID. 190502996, de qualquer plataforma de negociação de dívidas, bem como a se abster de: (a) incluir o débito referido em qualquer cadastro – negativo ou positivo – de acesso externo ou de acesso ao próprio autor, (b) de efetuar qualquer tipo de cobrança, por qualquer meio de comunicação, instrumento informatizado, plataforma de negociação ou de cobrança, referente ao débito ora declarado inexigível; (c) incluir o referido débito em qualquer banco de dados de acesso interno ou externo, salvo para manutenção de histórico para análise de crédito interno, vedado o acesso de tal banco de dados por qualquer órgão – ainda que interno de cobrança ou recuperação de dívida, ou da cessão, venda ou divulgação de tais dados a terceiros. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Cumprimento de sentença, se houver, na forma dos artigos 536 e seguintes do CPC. Condeno a parte requerida nas custas e nos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, estes quantificados em R$ 410,42 (1/30 avos das 35 URH’s da OAB/DF), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, observando que a utilização do parâmetro do artigo 85, § 8o-A, do CPC deve ser mitigada pela proporcionalidade e pela apreciação equitativa do § 8o, ante a simplicidade do processo e da própria natureza da demanda – sequer tendo conteúdo econômico ou prático relevante (já que a disponibilização em plataformas de acordo é meramente privada, sem afetar direitos da parte). A autora apela (ID 62715631) pleiteando a majoração dos honorários advocatícios, eis que, sendo ínfimo o valor da causa R$ 275,78, deveriam ter sido arbitrados de forma equitativa nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil. Por fim, requer o provimento do recurso. A requerida também interpõe apelação (ID 62715636), sustentando que a mera disponibilização da proposta de acordo não consubstancia cobrança e que é possível a disponibilização no cadastro do SERASA Limpa Nome. Entende que deve ser afastada a condenação que lhe foi imposta, com a devida baixa do valor de R$ 919,26 (novecentos e dezenove reais e vinte e seis centavos) e a inversão dos honorários de sucumbência. Por fim, requer o provimento do recurso. Preparos recolhidos (ID’s 62715633 e 62715637). Os apelados não apresentarão contrarrazões (ID 62715641). É o relato do necessário. Decido. Notória é a discussão jurídica nacional que abrange a possibilidade de exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas, bem como a legalidade da inserção do nome do inadimplente em plataformas autointituladas como facilitadoras de acordos e transações entre credores e devedores. Com a finalidade de resolver a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, determinou, em regime de afetação dos repetitivos, a suspensão de todos os processos em tramitação no país que se refiram ao tema. Nessa linha, o Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça ficou assim definido pelo Tribunal Superior: EMENTA PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspender a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Havendo divergência quanto à abrangência da medida, em 20/06/2024, o Ministro João Otávio de Noronha, ao decidir petição suscitando a questão, assim se manifestou: PET no RECURSO ESPECIAL No 2092190 - SP (2023/0295471-4) RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DECISÃO RICARDO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, por meio da Petição n. 00488329/2024 (fls. 420-428), afirma que o acórdão da Segunda Seção que afetou o presente feito ao rito dos recursos repetitivos teria determinado a suspensão dos processos "nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estivessem em tramitação no STJ". Sustenta que o REsp n. 2.091.969/RS teria reformado parcialmente o IRDR n. 22 do TJRS para reconhecer a ilegalidade da cobrança de dívidas prescritas e da inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome. Defende que é parte interessada nos recursos repetitivos afetados relacionados ao Tema n. 1.264 do STJ e que deve ser intimado de todas as decisões, sob pena de prejuízo e cerceamento de defesa. É o relatório. Decido. Considerando a certidão de fl. 429, do pedido não se pode conhecer em razão da ilegitimidade do peticionário, que não é parte no processo nem demonstra interesse jurídico para intervir na causa. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.137.302/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022. Quanto à alegação de que teria sido determinada, apenas na segunda instância ou no STJ, a suspensão de processos em que tenha sido interposto recurso especial, esclareça-se que constam do voto condutor da proposta de afetação do presente feito as seguintes premissas (fls. 411-413): a) há diferentes conclusões nos incidentes de resolução de demandas repetitivas e nos incidentes de uniformização de jurisprudência instaurados nos tribunais brasileiros; b) não há orientação jurisprudencial firme dos órgãos do Superior Tribunal de Justiça que vise à formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica; c) é preciso evitar que eventuais recursos interpostos nas causas originárias vinculadas ao tema decidido no incidente possam ser julgados de forma distinta. Dessa forma, chegou-se à seguinte conclusão (fl. 413): "[...] merece ser determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (art. 1.037, II, do CPC)". Na parte dispositiva constou o seguinte (fl. 414): c) comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos, com a observação de que suspendam a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ; Como visto acima, não há dúvidas de que os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ) foram no seguinte sentido: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e o ofício de comunicação aos tribunais determino seja reiterado de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. (Grifou-se). Pois bem. Considerando que a demanda tratada no processo originário se amolda à delimitação do assunto ora em julgamento no Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a paralisação da tramitação dos processos afetos à matéria, é necessária a correção da tramitação processual com o cumprimento da determinação da Corte Superior. Posto isso, diante do constante em decisão do Tema 1.264 do STJ, DETERMINO A SUSPENSÃO da tramitação processual até decisão ulterior do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator